Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017533-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ALCEU ORESTES CORTESE - CPF: 370.743.939-91 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (EMBARGADO), ALCIDES BOLDRINI FILHO - CPF: 620.037.559-34 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (EMBARGADO), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (EMBARGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (EMBARGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (EMBARGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0080-00 (EMBARGADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0022-05 (EMBARGADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE - CNPJ: 86.551.660/0030-10 (EMBARGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), COSTA NETTO & CORREA LTDA. - CNPJ: 02.954.328/0001-72 (EMBARGADO), COTRANSUL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS - CNPJ: 77.744.209/0001-94 (EMBARGADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (EMBARGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGADO), FILIPE BONETTI ALVES - CPF: 999.062.106-30 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 307.012.950-15 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), J. G. PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.031.736/0001-88 (EMBARGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (EMBARGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), OSCAR VIRGILIO PEREIRA - CPF: 007.862.416-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (EMBARGADO), PAMPAS COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.179.139/0001-02 (EMBARGADO), PAULO EMILIO PALUDO - CPF: 297.057.119-68 (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (EMBARGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (EMBARGADO), SEABRA CAPITAL LTDA - CNPJ: 19.081.718/0001-88 (EMBARGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (EMBARGADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (EMBARGADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (EMBARGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (EMBARGADO), EVORA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 79.086.468/0001-09 (EMBARGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 30.615.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE RUIZ BERNIER - CPF: 134.176.538-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALCEU ORESTES CORTESE - CPF: 370.743.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BOLDRINI FILHO - CPF: 620.037.559-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.313.618/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0080-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB - CNPJ: 26.461.699/0022-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE - CNPJ: 86.551.660/0030-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA NETTO & CORREA LTDA. - CNPJ: 02.954.328/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COTRANSUL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS - CNPJ: 77.744.209/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BONETTI ALVES - CPF: 999.062.106-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 307.012.950-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. PEREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.031.736/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR VIRGILIO PEREIRA - CPF: 007.862.416-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMPAS COMERCIO DE GRAOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.179.139/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EMILIO PALUDO - CPF: 297.057.119-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEABRA CAPITAL LTDA - CNPJ: 19.081.718/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HORN - CPF: 333.783.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EVORA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 79.086.468/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDIAL – DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – NÃO OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO A OUTRO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161 E SEGUINTES DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a tese preliminar de ausência de fundamentação, quando elencados expressamente os motivos que deram ensejo à sentença de improcedência do pedido.

Diante da ausência de previsão acerca de responsabilidade do juízo da recuperação extrajudicial em supervisionar a execução do plano homologado em outra ação de recuperação extrajudicial, impõe-se a manutenção da decisão que julgou desnecessário o recebimento do incidente, eis que prevalece a negociação entre credores e devedores, em busca da satisfação do crédito.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ID. Num. 267950274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
1017533-43.2023.8.11.0041
, interposta por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a sentença que, nos autos de Incidente de Cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1017533-43.2023.8.11.0041, tendo como Interessados:
ADM DO BRASIL LTDA e OUTRO(S)
,
julgou desnecessária a distribuição do incidente, determinando-se a baixa e arquivamento.

Em síntese, a Embargante defende ocorrência de obscuridade, com relação ao feito – de caráter incidental – dependente e conexo à recuperação extrajudicial, e somente existe em função da mencionada recuperação, não podendo ser tratado de forma autônoma.

Alega que não houve abordagem acerca do pedido de consignação em pagamento.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela – Procuradora de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ID. Num. 267950274),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
1017533-43.2023.8.11.0041
, interposta por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a sentença que, nos autos de Incidente de Cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1017533-43.2023.8.11.0041, tendo como Interessados:
ADM DO BRASIL LTDA e OUTRO(S)
,
julgou desnecessária a distribuição do incidente, determinando-se a baixa e arquivamento.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDIAL – DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – NÃO OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO A OUTRO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161 E SEGUINTES DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se descabida a tese preliminar de ausência de fundamentação, quando elencados expressamente os motivos que deram ensejo à sentença de improcedência do pedido.

Diante da ausência de previsão acerca de responsabilidade do juízo da recuperação extrajudicial em supervisionar a execução do plano homologado em outra ação de recuperação extrajudicial, impõe-se a manutenção da decisão que julgou desnecessário o recebimento do incidente, eis que prevalece a negociação entre credores e devedores, em busca da satisfação do crédito”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que não é permitido por meio de embargos.

Portanto, não há qualquer possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram analisados: - O Juízo “a quo” não possui responsabilidade acerca de cumprimento/execução de outra Recuperação Judicial; - não há imposição legal para que o Juízo da Recuperação supervisione cumprimento de acordo homologado em outro feito; - que não há aglutinação; e que cabe ao devedor preencher os requisitos legais, e propor negociação com os credores do plano de recuperação extrajudicial, buscando a quitação das obrigações.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Direto ao ponto. Não há falar em ausência de fundamentação idônea.

O Juízo “a quo”, de maneira concisa, fez constar que o pedido para “(...) dar publicidade e transparência ao cumprimento das obrigações, bem como garantir a reunião das discussões e disputas sobre o Plano em um único feito”, evitar tumuto processual nos autos principais, bem como se exonerar das obrigações assumidas perante os credores que não apresentaram dados bancários para os pagamentos, não se sustenta.

Os motivos da decisão estão expostos:

1-

a recuperação extrajudicial é procedimento de jurisdição voluntária cuja finalidade é a homologação de acordo privado anteriormente celebrado entre o devedor e certo(s) grupo(s) de credores, encontrando-se o instituto disciplinado nos arts. 161 a 167 da Lei no 11.101/05;

2- que não incumbe ao magistrado imiscuir-se em questões relativas ao percentual dos deságios, prazos de carência, parcelamento, juros e correção monetária, por estarem relacionadas com o mérito do plano e sua viabilidade econômica, matérias essas que, em razão do princípio da autonomia privada, é de competência absoluta dos credores.

3- não deve recair sobre este juízo a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, promover a guarda de comprovantes, tampouco o de repassar pagamentos aos supostos credores que não informaram os dados bancários, devendo a requerente promover as diligências administrativas necessárias para garantir o cumprimento de suas obrigações.

4-
poderá cada credor perseguir seu crédito pelas vias ordinárias, pois, nos termos do §6o do art. 161 da Lei 11.101/2005,
“
a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do
art. 584, inciso III do caput, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil”
,
de sorte que nenhuma controvérsia será dirimida no presente incidente.

Portanto, é descabida a tese de ausência de fundamentação.

Diante disso, rejeito a preliminar.

V O T O - M É R I T O

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Incidente de Cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial n. 1017533-43.2023.8.11.0041, proposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, tendo como Interessados: ADM DO BRASIL LTDA e OUTRO(S), julgou desnecessária a distribuição do incidente, determinando-se a baixa e arquivamento.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

O Juízo “a quo” não possui responsabilidade acerca de cumprimento/execução de outra Recuperação Extrajudicial.

Não há qualquer imposição legal para que o Juízo da Recuperação supervisione o cumprimento do acordo homologado em outro feito.

O que há é a previsão do artigo 161 e seguintes da Lei n. 11.101/2005 que aponta que cabe ao devedor preencher os requisitos da lei de regência e propor, negociara com os credores o plano de recuperação extrajudicial.

Não há aglutinação, nem subserviência, devendo prevalecer os atos negociais entre credores e devedores, a fim de que as dívidas sejam quitadas.

Tais apontamentos estão claros na sentença:

“(...)
Como se vê dos autos, a requerente, em sua petição inicial, afirma que a finalidade do presente incidente é evitar tumulto processual nos autos principais, bem como se exonerar das obrigações assumidas junto aos credores que não apresentaram dados bancários para os respectivos pagamentos.

Contudo, entendo que descabida a pretensão da devedora.

Conforme já consignado em decisão proferida nos autos principais,
a recuperação extrajudicial é procedimento de jurisdição voluntária cuja finalidade é a homologação de acordo privado anteriormente celebrado entre o devedor e certo(s) grupo(s) de credores, encontrando-se o instituto disciplinado nos arts. 161 a 167 da Lei no 11.101/05.

Naquela oportunidade, destaquei também que não incumbe ao magistrado imiscuir-se em questões relativas ao percentual dos deságios, prazos de carência, parcelamento, juros e correção monetária, por estarem relacionadas com o mérito do plano e sua viabilidade econômica, matérias essas que, em razão do princípio da autonomia privada, é de competência absoluta dos credores.

Seguindo tal linha de raciocínio, entendo que também não deve recair sobre este juízo a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial, promover a guarda de comprovantes, tampouco o de repassar pagamentos aos supostos credores que não informaram os dados bancários, devendo a requerente promover as diligências administrativas necessárias para garantir o cumprimento de suas obrigações.

Destaco, inclusive, que na hipótese de descumprimento do plano, poderá cada credor perseguir seu crédito pelas vias ordinárias, pois, nos termos do §6o do art. 161 da Lei 11.101/2005,
“
a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do
art. 584, inciso III do caput, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil”
,
de sorte que nenhuma controvérsia será dirimida no presente incidente.

Pelo exposto, entendo que desnecessária a distribuição do presente incidente e sua respectiva tramitação, razão pela qual determino sua baixa e arquivamento”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) O
Parquet
adianta seu entendimento pelo desprovimento do apelo, pelo que passo a razoar.

Busca o Recorrente submeter o cumprimento do plano de recuperação extrajudicial homologado nos autos de no 1022365-90.2021.8.11.0041 à fiscalização judicial, se valendo do seu “
conhecimento profundo sobre os termos do título executivo extrajudicial constituído com a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial
”.

Sobre a recuperação extrajudicial, sabe-se que está prevista nos artigos 161 e seguintes da Lei no 11.101/2005, sendo uma ferramenta alternativa à recuperação judicial, prevalecendo a negociação direta entre devedora e credores, facilitando a quitação das dívidas.

Ocorre que a supradita lei nada prevê sobre a responsabilidade do juízo recuperacional em supervisionar a execução do título executivo judicial, formado em decorrência da homologação do plano já ocorrida nos autos de no 1022365-90.2021.8.11.0041.

Assim, é certo que a obrigação do Juízo sobre tal modalidade se limita a homologar o plano, constituindo, de tal forma, o título executivo judicial oponível aos credores. Todavia, não há a obrigação de acom
p
anhar e fazer cumprir diligências para resguardar o devido cumprimento do plano.

Tal responsabilidade sequer recai sobre o administrador judicial, o qual bem o destacou ao id. 218531151. Ela é somente do recuperando.

Dessarte, não há que se falar em decisão não fundamentada ou ilegal, posto que o recorrente pleiteia um resguardo judicial que a lei de regência nunca impôs sobre o juízo de recuperação e falência.

O que se constata, portanto, é que o Apelante buscou se beneficiar da celeridade e rapidez da modalidade da recuperação extrajudicial, intentando agora se valer do benefício da jurisdição para fazê-lo cumprir, algo que não é imanente à recuperação extrajudicial, exceto para fazer valer a alienação judicial de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, visto o art. 166 da Lei no 11.101/05. (...)”.

Ademais, a homologação de plano de Recuperação Extrajudicial n. 1022365-90.2021.8.11.0041 tem trâmite regular, tendo sido prolatada sentença, a qual foi apreciada por meio de recurso, por este mesmo Relator, não havendo, a meu viso, prejuízos em razão da sentença ora combatida, a qual considerou viável a homologação do plano, com as ressalvas referentes às cláusulas nulas e ineficazes. Portanto, descabida a tese do recurso.

Cumpre, ainda, destacar que a matéria atinente à competência, que constitui o pedido alternativo da Apelante submete-se à legalidade, e deve ser tratada oportunamente, não cabendo a este Juízo impor a quem competiria a análise futura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025